Tribunal: TJBA
Processo: 8084364-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084364-08.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

APELADO: LEONARDO ALEXANDRE DE LUCENA MELO

Advogado(s)
:
ROMERO DE MORAIS E SILVA FILHO

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055631-35.2024.8.05.0000 em que é apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e em que é apelado LEONARDO ALEXANDRE DE LUCENA MELO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos do voto do Relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça